Tribunal: TCU
Processo: 023.976/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10429/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.976/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Vaz (XXX.311.001-XX); Daniel de Paula Porto (XXX.923.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.